Tribunal: CARF
Processo: 11052.001292/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.001292/2010-99
ACÓRDÃO
1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
CITAÇÃO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL.
SÚMULA CARF N. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário (Súmula CARF n. 9).
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls.522/602) contra acórdão da DRJ (efls.495/534)
que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 205/228, volumes I e II) movida contra
auto de infração (efls.149/172, volume I) fundado em Termo de Constatação Fiscal (efls.141/148,
volume I) de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Imposto de Renda Retido na Fonte, cumulado com multa de ofício mais juros, do
ano calendário de 2006.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.495/534):
Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pesso
a Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de Imposto
de Renda Retido na Fonte, referente ao ano-calendário de 2006.
Sobre os valores lançados incidiu multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cent
o) e demais encargos de juros moratórios. Os autos de infração lavrados constam
às fls 149/172.
As infrações apuradas foram as seguintes:
IRPJ
Glosa de despesas com provisões não autorizadas na legislação.
-
Glosa de despesas, em razão da constatação de pagamentos efetuados a bene
ficiários não identificados e remuneração indireta a diretores (viagens e cart
ões de crédito), sem a comprovação de que tais despesas foram necessárias à ati
vidade da empresa e
se fizeram em benefício da fonte produtora.
-
Indedutibilidade de valores de Pis a Compensar e de Cofins a Compensar escritur
ados em contas de resultado (Outras Despesas Operacionais), tendo reduzid
o indevidamente o lucro líquido do exercício.
CSLL Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jur
ídica, cujas infrações ocasionaram insuficiência na determinação da base de c
álculo desta contribuição.
IRRF
-
Pagamentos efetuados a beneficiários não identificados e remuneração indir
eta a diretores. Consta do Termo de Constatação Fiscal, às fls. 141/148, o que seg
ue:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
3
A fiscalização intimou o interessado a compor o valor constante da DIPJ ficha 05-
A linha 31 valor R$5.038.255,06 Outras Despesas Operacionais.
Após resposta do interessado, a fiscalização afirmou ter escolhido 5 (cinco)
contas de valores mais significativos que foram objeto dos Termos de Intim
ação posteriores.
São elas:
611.02.1.9.19.01.002 — Pis a Compensar (Oficio 190/2005 Aneel)
— R$
420.356,74;
611.02.1.9.19.01.003
—
Cofins a Compensar (Oficio 190/2005 Aneel)
—
R$
1.932.748,38; 615.02.1.1.21.01.024 — Passagens Aéreas —
R$ 194.918,94; 615.02.1.1.21.01.
34 – P&D -
R$ 1.036.194,33 e 615.02.1.9.39.01.003 — MME — R$ 527.818,90.
1.1)
Contas
611.02.1.9.19.01.002
—
Pis
a
Compensar
-

valor
R$420.356,43 e 611.02.1.9.19.01.003 — Cofins a Compensar –
valor R$1.932.748,41
O interessado foi intimado a apresentar o Oficio Aneel 190/2005, bem com
o justificar e demonstrar a constituição das contas, cujos valores foram apropriad
os como despesas do período. Em 29/07/2010 apresentou o tal oficio e responde
u em 06/08/2010 que,
onde se lê provisão, refere-
se a despesas incorridas. Reintimado pelo Termo n°11 a comprovar a efetividade
da despesa, não logrou êxito.
O Oficio Aneel 190/2005 fornece instruções sobre como contabilizar o Ativo
Regulatório das Contribuições para o PIS e COFINS, em função da mudança de crit
érios de apuração do PIS e da COFINS, que geraram impacto nos custos, produzid
os pelas Leis n° 10.637/2002, n° 10.833/2003 e n° 10.865/2004, contabilizando co
mo um ativo (recolhimento a maior) ou um passivo (recolhimento a menor), c
onforme a natureza do impacto, positivo ou negativo, respectivamente.
Assim, no balancete de Dez/2005 consta como débito na conta 123.01.9.0.0
0.01.001 -
Ativo Regulatório Pis, o valor de R$ 420.356,43, em conta de Ativo Realizáv
el a Longo Prazo e creditada a conta 611.02.1.9.19.01.002 -
Pis a Compensar, Outras Receitas, das contas de Resultado do Exercício.
O mesmo procedimento para a Cofins: debitada a conta de Ativo Realizável a L
ongo Prazo 123.01.9.0.00.01.002 Ativo Regulatório -

Cofins
e
creditada
a
conta
de Resultado
-
Outras Receitas
611.02.1.9.19.01.003 —
Cofins a Compensar, ambas no valor de R$1.932.748,41. A IN SRF 658, de 04/07
/2006 estabeleceu a incidência cumulativa do PIS e COFINS para as receitas rel
ativas a contratos firmados anteriormente a 31.10.2003, com prazo superior

a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pred
eterminado, de bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito públic
o, como é o caso presente do contrato do interessado assinado com a ANEEL n° 0
96/2000.
Esta mesma IN, no art.7°, inciso I, estabeleceu a retroatividade da cumulatividad
e a partir de 01/02/2004.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
4
Assim, os valores de Pis e Cofins pagos indevidamente a maior desde fevere
iro de 2004 poderão ser compensados com os tributos ou contribuições sob
a administração da SRF, através de PER/DCOMP. Em 02/01/2006, houve a tr
ansferência
de
saldo
da
conta
123.01.9.0.00.01.001
—

Ativo
Regulatório
Pis
para
a
conta
123.01.4.2.01.00.001
—
Ativo Regulatório Pis, conta também do Ativo Realizável a Longo Prazo, no valor
de R$ 642.643,18,
identificando-
se uma diferença de R$222.286,75, que corresponde a 6 parcelas de R$ 37.
047,79, lançadas a crédito nesta nova conta, nos meses de jan, fev, mar, abr, jun e
agosto de 2006, como apropriação mensal do Ativo Regulatório, finalizando em 3
1/08/2006 com o valor de R$420.356,74, escriturada como estorno prov. Ativ
o Regulatório Aneel 2° sem 2005 a crédito desta conta, zerando esta conta de
Ativo, e a débito da conta 611.02.1.9.19.01.002 —
Pis a Compensar (oficio 190/2005 Aneel), conta de Resultado —
Outras Receitas, que em 31/12/2006 foi creditada para encerramento do exerc
ício contábil de 2006 e considerada como Outras Despesas Operacionais, conta re
dutora da Receita auferida.
Em 02/01/2006, o mesmo procedimento foi feito para o Ativo Regulatório da Cof
ins. Houve a transferência de saldo da conta 123.01.9.0.00.01.002 para a co
nta 123.01.4.2.01.00.002, no valor de R$ 2.745.286,50, cuja diferença de R$
812.538,12 corresponde a 6 parcelas de R$135.423,02, lançadas a crédito nesta
nova conta, nos meses e jan, fev, mar, abr, mai e junho de 2006, como apr
opriação mensal Ativo Regulatório, finalizando em 31/08/2006 com o valor d
e R$1.932.748,38, escriturada como estorno prov. Ativo Regulatório Aneel 2° s
emestre/2005 a crédito desta conta, zerando esta conta de Ativo, e a débito da c
onta '611.02.1.9.19.01.003 —
Cofins a Compensar (oficio 190/2005 Aneel), conta
de
Resultado
—
Outras Receitas, que em 31/12/2006 foi creditada para encerramento do e
xercício contábil de 2006 e considerada como Outras Despesas Operacionais, cont
a redutora da Receita auferida. A fiscalização conclui que os valores de Pis a
Compensar e de Cofins a Compensar correspondentes a direitos não poderia
m, no encerramento do exercício, serem escriturados em contas de resultad
o (Outras Despesas Operacionais), diminuindo indevidamente o lucro liquido
do exercício.
No entendimento da fiscalização, tais valores relativos a recolhimentos a ma
ior em exercícios anteriores, com certeza, pelo regime de competência, já for
am parcelas redutoras da Receita Bruta, naqueles exercícios.
Desta forma, os valores de R$ 420.356,74, referente a Pis a Compensar, e R$ 1.9
32.748,41, referente a Cofins a Compensar, não serão aceitos como "outras
despesas operacionais" e serão levados à tributação.
1.2)
Conta
615.02.1.1.21.01.024
—
Passagens
Aéreas
—
valor RS 194.918,94.
A fiscalização intimou o interessado a detalhar a referida conta e a compro
var os pagamentos efetuados, a demonstrar que as despesas foram necessár
ias à manutenção da fonte produtora, bem como identificar quem são os benefic
iários dos cartões de crédito e a justificar o porquê de tais provisões dos cartões d
e crédito listados na conta.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
5
Apresentada a conta, constam provisões para cartões de crédito Amex para RSH
e JCY e cartões corporativos.
O interessado foi intimado a comprovar os pagamentos efetuados e demonst
rar a necessidade à manutenção da fonte produtora além de identificar os benefi
ciários e informar se tais despesas foram adicionadas aos rendimentos deles.
Em 06/08/2010, respondeu justificando as viagens como sendo de JCY (Jose
Castellanos Y Barra) — Diretor Presidente e RSH (Ramon Sade Haddad) —

Diretor
Geral e que as viagens de JCY
referem-
se a viagens a Espanha para reunião do Conselho de Administração e as de RSH a
viagens para áreas operacionais para supervisionar atividades das filiais. Em 21/
09/2010, apresentou o razão da conta 211.01.3.0.00.01.436 — AMEX-
(Passivo) e alguns comprovantes de pagamentos de faturas envolvendo viag
ens dos Diretores.
O interessado, intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idône
a, a efetividade, a necessidade, bem como os pagamentos efetuados e a de
monstrar que tais despesas foram necessárias à manutenção da fonte produ
tora, como condição para que tais despesas fossem dedutíveis para efeito d
e IRPJ e CSLL, o interessado não logrou êxito em comprovar que tais despes
as se fizeram em benefício da fonte produtora.
Em se tratando de viagens de dirigentes ao exterior há que se comprovar d
e que tais viagens se fizeram a benefício da empresa. São aceitas essas despes
as, quando a empresa prova através de atas de assembleias extraordinárias, a a
utorização para que os diretores se ausentem a serviço da empresa.
Quando do retorno, há que se apresentar, além dos documentos referentes

às passagens e hospedagens, relatórios comprovando o comparecimento às reuni
ões, bem como a necessidade e a efetiva supervisão das atividades exercidas nas
filiais.
Da análise da conta do Razão, a fiscalização constatou pagamentos a benefi
ciários não identificados e remuneração indireta dos diretores. Assim, o valo
r de R$194.918,94 foi tributado como despesa não comprovada.
A
documentação
apresentada
refere-
se a cartões corporativos dos dirigentes e diretores da empresa. Tratando-
se, na verdade, de beneficio indireto para os beneficiários, conforme o dispos
to no art. 675 e §§1° e 2° do RIR/99 e art. 61 e §§§ 1°, 2° e 3° da Lei n°8.981, de
1995, o Imposto de Renda Retido na Fonte foi calculado sobre a base reaju
stada. Em anexo, e fazendo parte integrante deste Termo, a fiscalização elaborou
planilhas de I a V detalhando os dados da conta 615.02.1.1.21.01.024, no
que tange aos pagamentos efetuados a beneficiário não identificado e à remune
ração indireta de dirigentes.
1.3) Conta 615.02.1.9.39.01.001 — P&D — valor RS1.036.194,33.
A fiscalização intimou o interessado a detalhar a conta, a comprovar os pag
amentos efetuados e a demonstrar que tais despesas foram necessárias à m
anutenção da fonte produtora. Apresentada apenas a conta, a fiscalização verifi
cou que tal conta, além de só conter provisões, ainda listava apropriações de cicl
os 2004/2005, 2005/2006 e Prov. Dez/05.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
6
Reintimado a justificar tais fatos e a comprovar os pagamentos, o interessad
o apresentou apenas pagamentos do Finep. Em 06/08/2010, respondeu justifican
do que, onde se lê provisão, refere-
se a despesas incorridas, sendo que os valores ora apresentados destinam-
se a pagamento de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, conforme esta
belecido no despacho da ANEEL, DOU de 07/10/2008 correspondentes aos cicl
os de 2006/2007. A partir da entrada em operação a empresa passa a formar os
seus ciclos de 12 meses, conforme definição da ANEEL.
Desta forma a empresa passa a apropriar e a pagar os projetos referentes aos cicl
os. No entanto, só apresentou recibos da FINEP quitados, que somam R$ 3
87.356,37, os quais não foram identificados nesta conta de despesa, mas co
nstam
da
conta
211.91.2.0.00.01.004
—
P&D a pagar, como pagamentos efetuados. Nesta mesma conta constam la
nçamentos a crédito de valores identificados na conta de despesa, sob anális
e, no valor de R$427.321,70, como provisões e não como pagamentos.
Assim, como todos os valores lançados nesta conta 615.02.1.9.39.01.001 —
P&D —
valor de R$1.036.194,33, constante do rol de contas redutoras do Lucro Liqui
do como Outras Despesas Operacionais, não foram comprovados com pagam
entos efetuados, a fiscalização considerou tais provisões como não dedutíveis, p
ois de acordo com o disposto no art. 335 do RIR/99 (Decreto 3000/99), somente s
ão dedutíveis, na determinação do lucro real, as provisões expressamente autor
izadas no mesmo, ou seja, provisões técnicas compulsórias (art. 336), provisõ
es para remuneração de férias (art. 337) e provisão para décimo terceiro sa
lário (art. 338).
1.4) Conta 615.02.1.9.39.01.003 — M.M.E. —
valor R$527.818,90.
A fiscalização intimou o interessado a apresentar e detalhar a conta, compr
ovar os pagamentos efetuados e demonstrar que tais despesas foram neces
sárias à manutenção da fonte produtora.
O interessado respondeu, em 06/08/2010, justificando que, onde se lê provi
são
refere-
se a despesas incorridas, com base no faturamento mensal que são pagas
mensalmente ao Ministério das Minas e Energia. Segundo a fiscalização, o inte
ressado apresentou somente o Razão desta conta. No entanto, não comprov
ou os pagamentos efetuados e nem demonstrou que tais despesas foram n
ecessárias à manutenção da fonte produtora.
Além disso, constatou que as apropriações lançadas nesta conta referem-
se a ciclos de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.
Assim, como todos os valores lançados nesta conta, no total de R$ 527.818,
90, não foram comprovados com pagamentos efetivamente efetuados, a fisc
alização considerou tais provisões como não dedutíveis, na determinação do lucr
o real, pois segundo o RIR/99 (Decreto n°3.000/1999), somente são dedutíveis

as provisões expressamente autorizadas no mesmo, conforme o disposto nos art
. 335, 336, 337 e 338.
2) Perdas em Operações de Crédito — R$4.354.013,83 — ficha 05A —
linha 21.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
7
Intimado, o interessado apresentou o detalhamento da conta com os razões corr
espondentes: conta 635.02.1.3.00.01.001 — Variações Monetárias —

R$3.481.707,61
e
conta 635.02.1.6.00.01.001 —
Provisão para Desvalorização de Títulos —
R$872.306,22. A fiscalização, segundo consta no Termo, aceitou o valor de
Variações Monetárias como despesas operacionais.
2.1) Quanto à conta de Provisão para Desvalorização de Títulos –
635.02.1.6.00.01, no valor de R$ 872.306,22, o interessado foi intimado a a
presentar a documentação comprobatória dos fundos cambiais onde ocorreram
as perdas e a confirmação das datas das mesmas, além de esclarecer o que é
Aprop. Fundo IBAMA e porque existem lançamentos referentes a exercícios

de 2004 e 2005 nesta rubrica, contabilizados fora do regime de competência.

Em 06/08/2010, respondeu que se refere à perda cambial do período corres
pondente ao exercício de 2006, conforme demonstrativo da movimentação d
a consolidação em anexo. Além disso, existem quatro lançamentos cujo total corr
esponde a R$ 108.671,13 que foi lançado indevidamente com as informações d
e 31/12/2004, 31/10/2005 e 31/12/2005. Essa informação pode ser verificad
a no razão em anexo e que parte desses lançamentos foi estornado dentro d
o próprio exercício.
Respondeu em 12/07/2010 e 06/08/2010, apresentando além das duas plani
lhas, uma ficha de lançamento da contabilidade, onde se identifica o valor
do
Fundo
Vinculado
– Banco Santander
– Cambial Reserva
–
conta 121.83.0.0.00.01.001 e onde estão registrados os valores das perdas cam
biais, nos meses de jan, fev, abr, jun e out/06, conforme balancetes mensais e a
conta 635.02.1.6.00.01.001.
Apresentou também extratos do banco referentes a jan/06 dos investimentos.
A fiscalização entendeu que tais perdas computadas não se enquadram no concei
to de despesas financeiras, porque o que se constatou foi a perda de uma
aplicação, constante do Ativo, feita em moeda estrangeira, e não a perda cambial
prevista nas variações passivas, conforme dispõe o art. 377 do RIR/99.
Quanto à Aprop. fundo IBAMA, o interessado apresentou, em 07/12/2010, a cont
a 112.83.0.0.00.00.001 – Banco Safra IBAMA, a conta 211.99.9.0.00.01.003 –
Provisão IBAMA e a Lei n°9.985, de 18/07/2000, cujo art. 36 e § 1o foi transcrito
pela fiscalização:
"Art.36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de signi
ficativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental compete
nte, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatóri
o
–
EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção

de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disp
osto neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1° O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalid
ade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para
a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambie
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
8
ntal licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empre
endimento."
A fiscalização relata que foi esclarecido verbalmente pelo interessado, na ocasiã
o, que foi calculado pelo IBAMA um valor que foi depositado no Banco Safr
a, conta denominada Banco Safra IBAMA, conta do razão 112.83.0.0.00.00.0
01, não sabendo especificar a data do deposito inicial, numa conta investimento,
que rende mensalmente, e que continua à disposição do IBAMA, quando este
solicitar o devido pagamento, em função do impacto ambiental. Tal conta
de Ativo tem contrapartida em conta do Passivo, denominada Provisão IBAM
A, conta do razão 211.99.9.0.00.01.003, ambas com os mesmos valores.
Desta forma, como os lançamentos da conta de despesa
–

635.02.1.6.00.01.001
–
Provisão para Desvalorização de Títulos, referentes à Aprop. Fundo IBAMA
não foram comprovados com os efetivos pagamentos, este tipo de Provisão, segu
ndo a fiscalização, não está contemplado como dedutível, nos termos dos ar
t. 335 a 338 do RIR11999. Assim, todos os valores relativos aos lançamento
s na conta 635.02.1.6.00.01.001 – Provisão para Desvalorização de Títulos –
R$872.306,22 serão adicionados ao lucro liquido do exercício para apuração do
lucro real, conforme dispõe o art. 13 da Lei n° 9.249, de 1995. Inconformado, o i
nteressado apresentou, em 17/01/2011, impugnação, às fls. 205/228, requere
ndo a improcedência total do lançamento, alegando, em síntese, o seguinte:

(i) Provisões indedutíveis

. que os valores das provisões foram considerados indedutíveis: (a) por se tratar d
e provisões cuja dedutibilidade fiscal não está expressamente prevista na legislaçã
o de regência; (b) por não haver comprovação da necessidade da despesa p
ara a manutenção da fonte produtora; e (c) por não haver comprovação do efet
ivo pagamento.
. que, não obstante a rubrica contábil utilizada em uma das contas possa ter leva
do a d. fiscalização a concluir que se tratava da constituição de provisões, o fato é
que tais valores representam o registro de despesas dedutíveis.
. que a utilização de rubrica contábil imprópria (provisão) no lugar da mais adequ
ada (despesa) não prejudica o direito do contribuinte à plena dedução fiscal
, quando preenchidos os requisitos de dedutibilidade, que dentro dos quais, segu
ramente, não faz parte a comprovação de pagamento; cita ementa de acórdã
o do E. Câmara Superior de Recursos Fiscais. . que a comprovação do efetiv
o pagamento da despesa não constitui requisito essencial para a dedutibilida
de fiscal, porquanto o critério legal eleito para apropriação de despesas funda
mentase no regime de competência.

. que, quanto à natureza das despesas relativas às contas de P&D e de M
ME insta mencionar que elas decorrem de imposição legal. Desde 2000, o art. 3° d
a Lei n° 9.991/00, e alterações posteriores, obriga as concessionárias de servi
ços públicos de transmissão de energia elétrica a aplicar, no mínimo, 1% de sua r
eceita operacional liquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
9

. que, por força do art. 4° da mesma Lei no 9.991/00 e da legislação super
veniente, o valor resultante da aplicação do percentual mínimo de 1% dever
á ter a seguinte destinação, no caso das transmissoras de energia elétrica (conf
orme tabela constante
do "site" da ANEEL doc. 03):
-
0,40% para projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D);
-
0,40% pra o Fundo Nacional de Desenv. Cientifico e Tecnológico (FNDCT); 1
4/ 0,20% para o Ministério de Minas e Energia (MME).

. que o próprio contrato de concessão (contrato n.° 096/2000), celebrado en
tre a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL
"),
e
a
Impugnante, em 20.12.2000 (doc. 04),
por meio de seu primeiro aditivo, datado de 19.07.2002
(doc.
05),
acrescenta a 12a. Subcláusula à Cláusula Quarta, a menção à obrigação acim
a descrita. "A TRANSMISSORA, fica obrigada a aplicar anualmente o montant
e de, no mínima um por cento de sua receita operacional líquida em pesqu
isa e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei n.° 9.991, de 24 de jul
ho de 2000, na forma em que dispuser a regulamentação especifica sobre a maté
ria e instruções da ANEEL."

. que, no que concerne ao montante lançado a titulo de P&D, por meio do própri
o
site
da
ANEEL,
identificam-
se quatro Programas de P&D nos ciclos 2004/2005 e 2005/2006 (doc.06)
que foram apresentados pela Impugnante, os quais atestam que o determin
ado pela legislação foi devidamente cumprido.

. que, quanto à destinação para o MME, como se trata de obrigação sem nec
essidade de apresentação de contrato ou formulário, a legislação supracitada
basta, por si só, para comprovar a origem de tal lançamento.

. que, quanto à natureza das despesas relativas à conta de Provisão Desvalo
rização de Títulos, a fiscalização, para justificar a glosa, aponta que não teri
a sido comprovada a origem e a efetividade das despesas incorridas, além de ter
havido apropriação de despesas incorridas em exercícios fiscais anteriores.
. que os referidos lançamentos não assumem a natureza de provisão, mas de efe
tivas despesas operacionais, fiscalmente dedutiveis, uma vez que são necess
árias, normais e usuais ao giro dos negócios, pois derivam do artigo 36 da Lei n.° 9
.985/00.
.
que a utilização da rubrica contábil intitulada de provisão
para a realização de tais lançamentos não constitui, por si só, impedimento b. de
dutibilidade fiscal. . que as diretrizes para a determinação de cálculo e os d
emais procedimentos relativos as obrigações originadas do Sistema Nacional
de Conservação da Natureza (art. 225, §1o, incisos I, II, III e VII, da Constituição F
ederal de 1988), encontram-
se descritos nas Resoluções n.° 2/96 (em vigor até abril de 2006) e n.° 371/06, am
bas do Conselho
Nacional do Meio Ambiente CONAMA (doc. 07).
. que se trata claramente de despesas operacionais, derivadas de diplomas legais

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
10
e, portanto, consideradas despesas integralmente dedutiveis na apuração das
bases de calculo do IRPJ e da CSLL. . que, conforme se depreende da leitura

do § 2.° do artigo 36 da Lei 9.985/00, compete ao órgão ambiental licenciador
definir qual será a unidade de conservação que será beneficiada com o valor
do encargo em exame. Uma vez definida a unidade de conservação, o empr
eendedor (no caso, a Impugnante) deve efetuar o repasse dos valores corre
spondentes.
. que,
no
presente caso, a
unidade
de conservação,
frise-
se, definida pelo próprio órgão ambiental licenciador, não estava completam
ente regular com suas licenças ambientais.
. que, vendo-
se impedida de adimplir com a obrigação de repasse de valor em favor da unida
de de conservação indicada pelo órgão ambiental, por razões alheias à sua von
tade, a Impugnante consultou o IBAMA sobre a forma de como proceder a respeit
o. Assim, sob orientação da própria instituição governamental, os recursos fi
nanceiros devidos foram depositados em conta bancária especifica, à disposi
ção do IBAMA, os quais passaram a ser remunerados com rendimentos de apl
icação financeira (FICFI de Renda Fixa).

. que, uma vez comprovada a obrigação legal de destinar parcela do valor do em
preendimento aos órgãos de conservação ambiental, além de ter a Impugna
nte evidenciado o adimplemento da referida obrigação, mediante a abertura

de conta vinculada remunerada e depósito do respectivo valor do encargo a
mbiental, tudo isso em obediência à determinação do IBAMA, resta inconteste t
ratarse de uma despesa plenamente dedutível para fins fiscais.

. que não havendo postergação do recolhimento de IRPJ e de CSLL, nem a reduçã
o indevida do lucro real, em razão da alteração de aliquotas, a dedução extempor
ânea da despesa peracional é tolerada pela legislação tributária, sendo indevida a
glosa.

. que, mesmo que os efeitos da postergação ou da redução indevida estives
sem presentes o que se aduz meramente para fins argumentativos -
a glosa não poderia ocorrer integralmente, da maneira como ocorreu, devendo o
bservar o procedimento constante do Parecer Normativo CST n° 2/96, por me
io do qual a d. fiscalização deve recalcular os tributos devidos em todos os

períodos em que houver repercussão. A inobservância desse procedimento i
mplica a nulidade do trabalho fiscal. (ii) Remuneração indireta a Beneficiário não I
dentificado.
. que não se afigura estranho que os administradores das empresas subsidiá
rias, com controladora no exterior, sejam periodicamente convocados para reuniõ
es no exterior com a finalidade de prestar contas aos diretores e aos acionistas do
grupo controlador, apresentar relatórios de desempenho, traçar estratégias c
orporativas, discutir planejamentos econômicos, enfim, desenvolver todo e q
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
11
ualquer tipo de atividade necessária e inerente aos cargos de direção e contin
uidade da atividade produtiva.

. que os gastos com deslocamento, estadia e alimentação das pessoas que ocupa
m os cargos de administração na Impugnante para tratar de assuntos corporativos
, fora do
período
de
descanso,
qualificam-
se como despesas usuais, normais e necessárias ao giro dos negócios e à m
anutenção da correspondente fonte produtora, devendo, portanto, serem co
nsiderados dedutíveis para fins fiscais.
. que, para demonstrar o alegado, foi juntada a cópia do documento convo
catório para a reunião do Comitê de Acompanhamento da Sociedade, datad
o de 20.12.2006, realizado na cidade de Madrid, Espanha (doc. 10).

. que, além das despesas com viagens ao exterior, é natural que outros gas
tos essenciais à manutenção das atividades empresariais da Impugnante seja
m feitos nos cartões de crédito corporativos pela administração, com o intui
to de cobrir despesas tipicamente normais, usuais e normais, com o intuito, por
exemplo, de promover a supervisão das torres de transmissão de energia localiza
das em Estados brasileiros diferentes do Estado do Rio de Janeiro, onde se encont
ra a sede administrativa da Impugnante.

. que o Parecer Normativo CST n.° 10/92 estabeleceu que as despesas com diárias
pagas pela pessoa jurídica em favor de seus empregados poderão ser dedu
zidas na determinação do lucro real, desde que os referidos valores pagos guard
em compatibilidade com critérios de razoabilidade, o que pode ser observado
pelos lançamentos contábeis e pela documentação juntada.

. que o reconhecimento da dedutibilidade fiscal das despesas em comento implic
a, necessariamente, também no cancelamento da exigência reflexa de IRRF. (iii)
Despesas indedutíveis (Contribuições ao Pis e Cofins)

. que os valores em comento são decorrentes de lançamentos contábeis im
postos pela ANEEL, em função da necessidade de manutenção do equilíbrio
econômicofinanceiro de contratos administrativos, oriundo de suposto aumento d
a carga tributária relativa às contribuições ao PIS e Cofins, em virtude da muda
nça
do
regime
cumulativo
para
o
não-
cumulativo, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 468/04.
. que tais lançamentos contábeis a débito das contas de resultado do ano de 2006
não se referem, propriamente, a pagamento das obrigações tributárias devi
das pela Impugnante, mas a valores que visavam à manutenção do status quo
de relação firmada entre a Impugnante e a referida agência governamental.
. que, seguindo os ditames das normas estabelecidas pela ANEEL, as quais se enc
ontram dispostas primordialmente nos Ofícios Circulares nos 2.306/04, 190/05 e 3
02/05, a Impugnante efetuou os seguintes lançamentos contábeis em 2005: (a)
débito em conta
de ativo
-
Ativo Regulatório PIS / Ativo Regulatório Cofins; (b) crédito em conta de resul
tado Outras Receitas (PIS a Compensar e Cofins a Compensar).
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
12

. que, embora os lançamentos acima correspondessem a mero cumprimento

de norma regulatória que previa posterior recomposição tarifária para a Imp
ugnante, esta submeteu os referidos valores à tributação naquele ano-
calendário de 2005, o que resta evidenciado em sua DIPJ 2006 (doc. 8).

. que é nesse sentido que se encontra a Resolução Homologatória ANEEL n° 149/
05 (doc. 11) que, em seu Anexo III, ao dispor sobre os valores das receitas

anuais permitidas das concessionárias de serviços públicos de transmissão lic
itadas
(2005-
2006), estabelece o valor a ser adicionado à denominada "parcela de ajuste
" (PA) de cada concessionária de serviço público de transmissão de energia
elétrica

dentre
estas
a
Impugnante
-
resultante do impacto financeiro decorrente da majoração das aliquotas das
contribuições ao PIS e Cofins.

. que embora as receitas em comento tenham sido decorrentes de meros aj
ustes contábeis requeridos por normas regulatórias, houve incidência de IRPJ e de
CSL sobre
aludido montante no ano-
calendário de 2005, uma vez que compuseram o faturamento. . que, após a ediçã
o da Medida Provisória n° 255/05, as autoridades fiscais exararam entendimento
de que o regime cumulativo de apuração das contribuições ao PIS e Cofins

seria aplicável às receitas que outrora se entendia submetidas à sistemática
nãocumulativa de apuração.
. que, por meio da Instrução Normativa SRF n° 658/06, alterou-
se o posicionamento fiscal anterior contido na Instrução Normativa SRF n° 468/0
4, resultando em que as aludidas receitas permaneceriam submetidas à cumulati
vidade das contribuições ao PIS e Cofins. .
que, diante desse novo cenário, a ANEEL não se viu mais compelida a recomp
or
o
equilíbrio
econômico-
financeiro que outrora havia sido previsto e refletido no Ativo Regulatório c
ontabilizado
em
2005
pela
Impugnante.
Sendo
assim,
impunha-
se que fossem estornados os valores que havia contabilizado em 2005.
. que a informação de que não mais receberia valores referentes ao Ativo Regula
tório
outrora contabilizado, a
Impugnante
deparou-
se com a necessidade de efetuar os seguintes lançamentos contábeis: (a) crédito
em conta de ativo -
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
13
Ativo Regulatório PIS / Ativo Regulatório Cofins; (b) débito em conta de resultad
o Outras Receitas (PIS a Compensar e Cofins a Compensar).
. que os lançamentos contábeis efetuados pela Impugnante tiveram tão som
ente o objetivo de recompor a situação inicial de inexistência de qualquer A
tivo
Regulatório.
Se,
num
primeiro momento,
registrou-
se uma receita decorrente da escrituração do Ativo Regulatório, advindo a n
ecessidade de estornar o mencionado Ativo Regulatório, debitou-
se
a
conta
de
resultado
(receita),
mantendo-
se, assim, a lógica e sistematicidade dos seus lançamentos contábeis e efeitos f
iscais.
. que, considerando que houve incidência de IRPJ e de CSLL sobre o monta
nte registrado como receita em 2005, não há que se restringir a possibilidade de d
edução dos valores lançados em conta redutora de receita no ano de 2006. . que
nem se alegue que os valores em comento haviam sido escriturados pela Impugn
ante como provisão. Além de ser cediço o entendimento de que são dedutí
veis quaisquer valores registrados como provisão que correspondam à despe
sa
efetiva,
está-
se a tratar de montantes que, num primeiro momento, foram tributados e,
justamente por causa disso, deveriam ser considerados dedutiveis na apuração
do lucro real do ano de 2006. .
que, em consonância com o que foi anteriormente exposto, não obstante os lanç
amentos contábeis em comento tenham sido realizados sob a rubrica "PIS a Comp
ensar"
e
"Cofins
a
Compensar",
estes
referem-
se a valores registrados em cumprimento a atos regulatórios editados pela A
NEEL, e não a valores pagos indevidamente ou a maior a titulo de contribuições a
o PIS e Cofins.
. que é importante ressaltar que, mesmo que a situação em concreto corres
pondesse a tributo pago indevidamente ou a maior, a legislação vigente à época d
o fato gerador permitia a dedução de tal montante do lucro tributável.
. que é ponto basilar a compreensão de que a quitação de obrigações tribu
tárias relativas a contribuições ao PIS e Cofins corresponde a despesas usuais, nor
mais e necessárias dentro do contexto das atividades de uma pessoa jurídica

e, por este motivo, os pagamentos correspondentes deve ser considerados disp
êndios dedutiveis, nos termos do artigo 299 do Regulamento do Imposto de Rend
a, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.

. que a dedutibilidade das despesas relativas a contribuições ao PIS e Cofins
independe do fato de a cobrança de tais exações ser posteriormente consi
derada indevida, à luz da legislação tributária em vigor.
Caso, em momento subseqüente, o tributo pago seja julgado indevido, haven
do restituição/compensação, não resta maculada a dedução ocorrida em mom
ento pretérito.
. que, sendo dado tributo tido como indevido e passível de restituição ou com
pensação,
prevêem-
se mecanismos para a anulação dos efeitos da dedução previamente efetua
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
14
da, tal como dispõe de maneira hialina o ora vigente Ato Declaratório Interpretati
vo SRF n° 25/03:
"Art.
1°.
Os
valores
restituídos
a
titulo
de
tributo pago indevidamente serão tributados pelo Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro Liq
uido (CSLL), se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despes
as dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL."

. que, ante o exposto, mesmo que se tratasse de valores correspondentes a contri
buições ao PIS e Cofins pagos indevidamente ou a maior, o entendimento d
a d. fiscalização no Termo de Constatação Fiscal não mereceria prosperar, já
que não haveria qualquer empecilho legal à sua dedução para fins de apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Requer que seja designada perícia para a
veriguação da origem e da justificativa para cada uma das despesas identificad
as pela d. fiscalização Protesta pela posterior juntada de documentos
É o relatório.
O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do volume e d
as condições dos serviços.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em
fazê-
lo em outro momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos,
a impossibilidade
de
apresentação
por
motivo de força maior; refira-
se a fato ou direito superveniente ou destinese a contrapor fatos ou razões poster
iormente trazidas aos autos.
PERÍCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDA
DE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a perícia que, além de não preencher os requisitos for
mais previstos no art. 16, inciso IV, e § 1o, do Decreto 70.235/1972, com re
dação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993, também é desnecessária, tendo em v
ista que para comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada
, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n
o 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PROVISÕES NÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. Somente sã
o dedutíveis as provisões expressamente previstas em lei. GLOSA DE DESPESA
S. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. INDED
UTIBILIDADE.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
15
São indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas decorre
ntes de pagamentos a beneficiários não identificados.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS COM VIAGENS E CARTÕES DE CRÉDITO DE DIRET
ORES. BENEFÍCIO DA FONTE PRODUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILI
DADE.
Uma vez que não restou comprovado que as despesas de viagens e cartões de cr
édito de diretores foram necessárias à atividade da empresa e se fizeram e
m benefício da fonte produtora, as mesmas são indedutíveis na apuração do
lucro real.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS Para se comprovar uma despesa, de modo a tor
ná-
la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o dese
mbolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresp
onde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagament
o devido.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. São indedutíveis as despesas contabilizadas como e
storno (débito) em conta de receita, se não restar cabalmente demonstrado o fu
ndamento legal para o referido lançamento contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2006
CSLL. DECORRÊNCIA. Subsistindo as matérias fáticas que ensejaram o lançament
o matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de infração lavrados por mera d
ecorrência, tendo em vista o nexo causal existente entre eles. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano-
calendário: 2006 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM C
AUSA. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte tod
o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ass
im como todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócio
s, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
REMUNERAÇÃO INDIRETA A DIRETORES.
Sujeitam-
se à incidência de imposto exclusivamente na fonte os pagamentos efetuados
pela empresa, referentes às despesas com cartões de crédito e viagens de
diretores, quando não restar comprovado que tais despesas se fizeram em bene
ficio da fonte produtora e nem que as mesmas foram adicionadas aos rendiment
os dos diretores (remuneração indireta).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Devidamente cientificado em 15/05/2014 (AR às efls.548), o recorrente, às efls.521,
em 20/06/2014, protocolou seu recurso voluntário (efls. 522/602), sobre as seguintes autuações:
Não obstante a regularidade com que mantém suas obrigações tributárias
principal e acessória, em 16/02/2010, a ora Recorrente foi intimada acerca da
lavratura dos Autos de Infração, por meio dos quais foram apuradas supostas
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
16
infrações à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ"); da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") e do Imposto de Renda Retido
na Fonte ("IRRF") com relação ao anocalendário de 2006, concernentes à pretensa
dedução indevida de valores relativos: (i) a provisões concernentes ao Programa
de Pesquisa e Desenvolvimento ("P&D"), às obrigações perante o Ministério das
Minas e Energia ("MME") e à Desvalorização de Títulos, cuja necessidade,
normalidade e usualidade alegadamente não teriam sido comprovadas pela
Recorrente; (ii) a gastos com passagens aéreas e com cartões de crédito
corporativos com relação aos quais não teria sido possível identificar a
necessidade, normalidade e usualidade, nem o beneficiário efetivo e que, por
isso, acabaram sendo considerados como pagamentos a beneficiários não
identificados e como remuneração indireta de diretores, com reflexos também
para o IRRF; e (iii) a "PIS a Compensar" e a "Cofins a Compensar", tal como
descritos nas contas contábeis, que supostamente corresponderiam a direitos que
não poderiam ser considerados como despesa dedutível na apuração do resultado
tributável.
Por outro lado, assim como em sede impugnatória, sustentou:
(i) a legalidade e regularidade das deduções realizadas a título das chamadas
provisões, tendo em vista que amparadas pela legislação de regência; (h) a
inexistência de remuneração indireta a beneficiário não identificado, tendo em
vista que os gastos realizados não visavam o benefício pessoal de seu(s)
administrador(es), sendo, por consequência, dedutíveis e não sujeitos ao IRRF; e,
(iii) que inexiste qualquer empecilho legal à dedução do PIS e da COFINS; sendo as
autuações de IRPJ, CSLL e IRRF, por consequência, improcedentes.

Ainda, sinteticamente, reforçou, conforme sumário abaixo: a tempestividade do
recurso voluntário; no que tange ao direito: 3— DO DIREITO 3.1. DA REGULARIDADE DAS
DEDUÇÕES REALIZADAS PELA RECORRENTE A TÍTULO DE PROVISÕES — P&D, MME E PROVISÃO
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS; 3.1.1 DAS DESPESAS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO —
"P&D" E COM O MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA — "MME"; 3.1.2 PROVISÃO PARA
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS; 3.1.3 DEDUÇÃO DE DESPESAS FORA DO PERÍODO DE
COMPETÊNCIA; 3.2. DA SUPOSTA REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO;
3.3. DA REGULAR DEDUÇÃO DA BAIXA DOS CRÉDITOS REGULATÓRIOS DE PIS E COFINS; para
requerer, ao final:
Diante de todo o exposto, a Recorrente pede e espera seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja decretada a reforma integral do v.
acórdão n° 12-63.208 com o consequente cancelamento dos lançamentos fiscais
de IRPJ, CSLL e IRRF, tendo em vista que decorrem de equivocada interpretação e
aplicação da legislação tributária, reconhecendo-se a regularidade das deduções
realizadas pela Recorrente referente ao ano-calendário de 2006, e inexistência de
pagamentos a beneficiários não identificados. Finalmente, a Recorrente protesta
pela juntada de documentos e informações no curso desse processo
administrativo, a fim de comprovar tudo o quanto alegado, em atenção aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material.
Também houve a solicitação de juntada de documentos posteriores, às efls.627.
Nesse ínterim, o processo foi encaminhado ao CARF para análise e julgamento.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
17
Porém, às efls.636, foi emitido pela então Presidência da Primeira Seção de
Julgamento do CARF despacho declarando a intempestividade do recurso voluntário e a remessa à
autoridade de origem, nos seguintes termos:
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
no 12-63.208 da 8a Turma da DRJ Rio de Janeiro I. Atinente ao prazo para
interposição de recurso voluntário, o Decreto no 70.235, de 1972, e alterações,
assim estabelece: Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os
prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato. (...) Art. 33. Da decisão caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.(com os nossos grifos) No presente caso, o Sujeito
Passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em referência em 15.05.2014, Aviso de
Recebimento (fl. 548). Portanto o prazo para interposição do recurso voluntário
começou a fluir em 16.05.2014, findando-se em 16.06.2014. O Recurso Voluntário
foi interposto em 20.06.2014 (fl. 551), fora do prazo de trinta dias, portanto o
apelo é intempestivo. Ocorre que esta preliminar de mérito NÃO foi
expressamente questionada no recurso voluntário (inciso XVIII do art. 18 do
Anexo II do RICARF). Relativamente à intempestividade, o Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e
alterações assim dispõe: Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda: [...]
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo. Assim, com fundamento no
mencionado inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF, encaminhe-se o
presente processo a Unidade de origem da RFB, para providências cabíveis.
Contra o despacho, contudo, foi juntado aos autos, às efls. 648/653, embargos
inominados contra a decisão monocrática, sustentando que a tempestividade foi expressamente
controvertida no Recurso Voluntário, e requereu o que segue:
Por todo exposto, demonstrado que houve o questionamento quanto a
tempestividade do recurso voluntário em tópico preliminar às questões de mérito
e que a Presidência da 1a Seção não é competente para julgar monocraticamente
a questão do prazo expressamente questionada, requer:
01 – seja reconsiderada referida decisão, remetendo-se os autos para uma das
Câmaras competentes (órgãos colegiados) para julgar a tempestividade
expressamente questionada em preliminar de mérito no recurso voluntário;
02– quando do julgamento do recurso voluntário, requer seja analisada a questão
da ausência da documentação de identidade do recebedor, o que torna nula a
intimação, bem como as peculiaridades do momento vivido à época, quais sejam:
a) 15/05/2020: protesto no Rio de Janeiro, principalmente na Avenida Presidente
Vargas e entornos, impossibilitando os colaboradores da recorrente de receber a
intimação naquele dia (15/05/2020) e
b) 17 e 18 de junho/2014: ausência de expediente regular em razão de jogos da
copa (vide decretos anexos);
c) 19/05/2014: feriado de corpus christis.
Junta documentos comprobatórios do alegado às efls. 656/677.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
18
Ato contínuo, foi exarado novo despacho (efls.687/689) para manifestação sobre os
embargos inominados apresentados pelo contribuinte contra o Despacho anterior, em que se se
reconheceu o equívoco do Despacho anterior:
CONHEÇO do requerimento de fls. 649 a 653 e anulo a Declaração de
Intempestividade de Recurso Voluntário de fls. 646.
Assim, com fundamento no mencionado art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, e
no inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF, encaminhe-se o presente
processo à Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para inclusão em lote
e sorteio no âmbito da 1a Seção/CARF.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Análise de tempestividade.
Inicialmente, o recorrente controverte a questão da tempestividade recursal em
seu recurso voluntário.
Embora o recorrente tenha sido intimado em 15/05/2020 e protocolado o recurso
voluntário em 20/06/2020, assim justificou em seu embargo (efls. 648/653) a situação anômala
em que se vivenciava a localidade no período, o que teria o impedindo de protocolar o recurso
voluntário no prazo correto. Junta documentos (efls.656/677) para demonstrar o alegado.
Contudo, o art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, estabelece:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nesse aspecto, observe-se o aviso de recebimento:

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
19
Note-se que claramente consta a data do conhecimento no dia 15/05/2014 (o que
atrai a data limite do protocolo para o dia 16/06/2014, já que o dia 14/06/2014, termo final dos 30
dias, é sábado, o que prorroga a data para o próximo dia útil, que seria segunda-feira, dia
16/06/2014, à luz do art. 5o, parágrafo único do Decreto 70.235/72) e, ainda que fosse possível
questionar se tratar de outra data (dia 16/05/2014, por exemplo), tal alteração não socorreria o
recorrente, já que protocolou o recurso no dia 20/06/2014, ultrapassando o prazo de trinta dias
da ciência.
Nesse aspecto, entendo também que ao caso aplica-se a Súmula CARF n. 9:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005
Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003
Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992
Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997
Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
Mesmo que a peculiaridade do caso alegado pela recorrente seja justamente no
desconhecimento da pessoa que assinou o recebimento e, que, essa não seja representante legal
do destinatário, a Súmula impõe a validez da ciência do sujeito passivo, entendimento consolidado
do qual não podemos nos afastar.
Assim, reconhecido que a ciência ocorreu no dia 15/05/2014 (quinta-feira, com
término do prazo em 14/06/2014) ou 16/05/2014 (sexta-feira, com término do prazo em
17/06/2014), em ambos os casos a petição recursal, protocolada em 20/06/2014, restaria
intempestiva.
Isso porque, e partindo do pressuposto hipotético de que o termo inicial do prazo
se iniciaria após o dia 16/05/2014 (o que de fato não se vislumbrou na análise dos documentos
juntados aos autos) e, considerando a alegação da impossibilidade de protocolo nas datas do dia
17/05/2014, 18/05/2014 e 19/05/2014, seja ocorrido por jogos da seleção ou por feriados
nacionais, entendo também que a mesma também deveria ser refutada. Mesmo que se pudesse
considerar que não houve expediente na Receita Federal do Brasil nas datas alegadas, não foram
juntados aos autos provas do alegado, mas tão somente notícias jornalísticas e decretos
municipais, que, em tese, não vinculam a administração federal.
Deveria sim haver uma prova mais robusta do alegado, nesse sentido,
demonstrando cabalmente que os serviços relacionados ao protocolo do recurso voluntário (em
nível federal) e relacionados à região atingida, foram efetivamente prejudicados, à luz do art. 5a,
parágrafo único do Decreto 70.235/72.
Nada obstante, considerando que a ciência efetivamente ocorreu em 15/05/2014 e
o termo final no dia 16/06/2014 (segunda-feira), dia útil sem qualquer notícia de falta de
expediente, não vejo como superar a intempestividade recursal, já que o recurso foi protocolado
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001292/2010-99
20
em 20/06/2014, ultrapassando o prazo de trinta dias estabelecido no art. 33 do Decreto n.
70.235/72.
Considerando os fatos narrados, e por qualquer via que se analise o caso, portanto,
considero intempestivo o recurso voluntário.
Por fim, deixo de me manifestar sobre as demais matérias suscitadas ao recurso
voluntário, em razão do não conhecimento do recurso.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 712
DF CARF MF
Original